Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PERDA DE ÓRGÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATENDIDA. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. IMPORTÂNCIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova não merece conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal, uma vez que a r. sentença expressamente consignou que o caso estava sendo analisado à luz das normas do Código Civil e da legislação que rege os planos privados de assistência à saúde.

2. A existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado (retirada de um testículo) e a recusa do custeio do procedimento cirúrgico de urgência solicitado pelo médico, realizado somente após o ajuizamento de ação judicial, leva à responsabilização da seguradora do plano de saúde pelos danos ocasionados.

3. Os danos morais sofridos pelo segurado devem ser compensados, independentemente de sua comprovação (dano moral in re ipsa).

4. A indenização por dano moral tem função compensatória e desestimulante, devendo seu montante ser fixado de forma a desmotivar a reincidência do agente e proporcionar conforto à vítima sem, contudo, promover-lhe o enriquecimento injustificado. Logo, o valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado diante da capacidade financeira da seguradora de plano de saúde aliada ao grave e delicado estado psíquico e emocional do segurado.

5. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem, mostrando-se igualmente proporcional e razoável o valor fixado pelo magistrado.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.